Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-46.2020.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) PROCESSO: 0700343-46.2020.8.07.0013 JUÍZO RECORRENTE: M. R. D. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: TALYTA MARIA DIAS DE ARAUJO RUFINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Reexame Necessário, em razão de sentença proferida pelo MM Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, na qual foi assinalada a necessária submissão ao duplo grau de jurisdição, com fundamento no artigo 496, I, do CPC. Da análise dos autos extrai-se que a autora, menor impúbere, representada por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer, em desfavor do Distrito Federal, objetivando assegurar sua matrícula em creche da rede pública. A r. sentença (ID 16886111) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC. As partes não interpuseram recurso voluntário (ID 16886115). Manifestação do Ministério Público (ID 17243979) pelo não conhecimento do recurso. É o breve relatório. Decido. O artigo 496, I, do CPC, estabelece o cabimento da Remessa Necessária na hipótese de haver sentença desfavorável ao Distrito Federal. In casu, julgada improcedente a ação e não havendo provimento judicial em desfavor do DF, a presente remessa necessária não deve ser admitida. Desta forma, nos termos do artigo 1.011, I, c/c artigo 932, III, do CPC, não conheço da remessa necessária. P.I. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator